Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1000038-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
PACIENTE: WALACY ALVES LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Advogada Elen Daiane Magalhães de Oliveira, em favor de Walacy Alves Lopes, contra o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente.
A Impetrante sustenta que o paciente foi preso no dia 31/10/2019, em flagrante, pelo suposta pratica de crime de roubo, violência doméstica e descumprimento de medias cautelares de urgência, estando preso há mais de 02 (dois) meses.
Sustenta que o paciente não descumpriu as medidas protetivas deferida, uma vez que que foi a sua convivente Márcia Cristina de Campos que o procurou.
Salienta a ausência de provas de que o paciente praticou o crime de roubo, haja vista que as testemunhas são amigas da sua companheira.
Afirma o paciente é dependente químico, por isso sua conduta do paciente não deve ser vista como um crime.
Assevera que prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente nos autos algum dos requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do Paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura.
É o relatório. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Elen Daiane Magalhães de Oliveira, em favor de Walacy Alves Lopes, contra o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de roubo previsto no art. 157 do Código Penal, tendo como vítima Simotéia da Costa Oliveira, bem como do delito praticado contra a sua companheira Marcia Cristina de Campos, de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados no artigo 24 da lei n. 11.340/2006 e artigo 129, § 9° do Código Penal.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Saliento, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes, bem como que a necessidade da garantia da ordem, porque, o cenário descrito nos autos, revela que o paciente foi denunciado pelas práticas de crimes gravíssimos de Roubo, lesão corporal decorrente de violência doméstica, além de ter descumprido as medidas protetivas de urgência, o que torna muito delicada sua situação.
Nessa esteira, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está alicerçada em elementos concretos e devidamente justificada.
Nessa esteira, penso que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva deve ser mantida, dado ao fato da ausência de provas da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública.
Anoto, ainda, que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, à qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Em relação às medidas cautelares alternativas, em análise perfuntória, não se verifica que seriam, por óbvio, adequadas para preservar a ordem pública no presente caso, haja vista que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.